Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701313-51.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSERATI MARTELINHO DE OURO LTDA - ME AGRAVADO: SHEILA MARQUES SANTOS GARCEZ DECISÃO Incabível o agravo de instrumento nos Juizados, eis que suas decisões interlocutórias são irrecorriveis, salvo na hipótese de tutela antecipada ou de urgência que possa resultas em perda de direito. No caso em questão, o agravante poderá, em julgamento de eventual recurso inominado, alegar a nulidade da revelia, sendo dispiciendo e incabível a discussão em se de agravo, cuja abrangência no sistema dos juizados é muito mais limitada. A Lei n.° 9.099/95, por sua vez, não prevê a possibilidade de impugnação de decisões interlocutórias em primeiro grau de jurisdição, motivo pelo qual, não obstante o tema gere acirrada discussão doutrinária e jurisprudencial, prevalece o entendimento acerca de sua irrecorribilidade. Cito doutrina a respeito do tema: "É certo que procedimento dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais (tanto no processo de conhecimento como no de execução) é nitidamente distinto dos demais previstos no Código de Processo Civil, em vista dos princípios norteadores do processo em seu âmbito, e em atinência às peculiaridades que norteiam o procedimento diferenciado disciplinado pela Lei n.° 9.099/95, que, conforme cátedra dos ilustres professores Marinoni e Arenhart (2004, p. 756-757), visa por um lado atender aos critérios informativos do instituto (art. 2°), e de outro fornecer mecanismos apropriados para a tutela dos interesses que se inserem na competência do órgão. Nesta senda, orientando-se pela filosofia estatuída pela Lei, é notório que o regime previsto só tem condições de gerar seus benefícios se orientar-se pelos critérios estabelecidos. Assim, para a sua concretização, mister é a observância do sistema estabelecido como um todo unitário e indissociável, de sorte que além destes critérios a concentração do pleito e a irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias se mostram como garantias imprescindíveis. De tal sorte, primando pela consecução dos objetivos estabelecidos pela Constituição Federal, rompeu o legislador com os princípios que informam o Código de Processo Civil, tornando subsidiária a sua aplicação no âmbito dos Juizados Especiais. Segundo Montenegro Filho (2009, p. 405), os princípios informativos dos Juizados Especiais acham-se previstos na própria Lei n.° 9.099/95, não se admitindo, portanto, a aplicação supletiva do CPC. Daí a restrição da jurisprudência à admissão da interposição do agravo (retido ou de instrumento) contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, entendendo a maioria da doutrina que a Lei, ao não ter previsto essa espécie recursal em letras, pretendeu afastar a sua incidência aos feitos que tramitam pelos órgãos em análise, não admitindo a aplicação subsidiária do CPC.(....)Da irrecorribilidade das decisões interlocutórias em sede dos juizados especiais cíveis estaduais e da excepcionalidade de impetração de mandado de segurança para se evitar dano real resultante de ato judicial ilegal ou manifestamente abusivo - por Bruno Pereira Costa, consultado em 01/09/2020 - https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/da-irrecorribilidade-das-decisoes-interlocutorias-em-sede-dos-juizados-especiais-civeis-estaduais-e-da-excepcionalidade-de-impetracao-de-mandado-de-seguranca-para-se-evitar-dano-real-resultante-de-ato/ Pelos fundamentos alinhados, NEGO SEGUIMENTO ao agravo. Intime-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito